Tribunal: TJPA
Processo: 0801940-73.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801940-73.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDA DE SOUZA TEODORO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SE PRESTAM À REANÁLISE E À REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE/REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA. A FAVOR DA ADMINISTRAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº. 347/99 E DECRETO Nº. 6.543/2006. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO OBSERVADO. DIMINUIÇÃO DO MONTANTE BLOQUEADO. NECESSIDADE. CAPÍTULO REFERENTE À MULTA CIVIL. ANÁLISE SUSPENSA. AFETAÇÃO. TEMA Nº. 1.055 DOS RECURSOS REPETITIVOS.

1.

Dispõe o art. 1.022, que os embargos de declaração caberão quando ocorrer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado.

2.

Os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.

3.

Impossibilidade de reanálise/rediscussão da matéria decidida no Acórdão de id. 4042967 - Pág. 1/10, via embargos de declaração, no que diz respeito à existência de
contradição e obscuridade
a serem corrigidas.

4.

A concessão da medida urgente se condiciona à presença do
fumus boni juris,
que é a probabilidade do pedido, requisito, que no caso sob análise, restou evidenciado,
uma vez que a legislação municipal veda o pagamento da dedicação exclusiva aos servidores que desempenhem qualquer outra atividade remunerada
, já que existem indícios de que a agravante não observou a norma (por supostamente exercer a advocacia privada) e mesmo assim recebeu a gratificação citada (494670 - Pág. 12/13 e 494672 - Pág. 7), o que autoriza a decretação da medida constritiva.

5.

O
periculum in mora,
que está ligado à ideia de risco e prejuízo à Administração Pública, tem na medida constritiva de indisponibilidade patrimonial a forma de salvaguardá-la dos maus sofridos, que no caso, seria o recebimento indevido da gratificação por dedicação exclusiva, a ser apurado através da instrução processual. Assim, garantindo para a posteridade, o ressarcimento do erário.

6.

Presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, resta a análise da sua proporcionalidade, princípio implicitamente previsto na Constituição Federal, no parágrafo único do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa e art. 8º do Código de Processo Civil.

7.

Através de uma
análise não exploratória
, a decisão vergastada, que determinou o bloqueio de
R$ 417.120,00
(quatrocentos e dezessete mil e cento e vinte reais), deixou de observar ao princípio da proporcionalidade, já que o Ministério Público apontou em sua inicial que os meses recebidos indevidamente, referentes à gratificação, foram os de janeiro à dezembro de 2016, que ao se levar em consideração o salário base de R$ 2.640,00 e que a gratificação foi recebida em 100%, ou seja, no valor de R$ 2.640,00, chegaria a somatória em 12 meses de R$ 31.680,00 (trinta e um mil, seiscentos e oitenta reais). Sendo este o valor do dano supostamente sofrido no ano de 2016.

8.

Em relação ao ano de 2017, a recorrente juntou aos autos os seus contracheques que demonstraram não terem sido pagas as gratificações por dedicação exclusiva (id. 494715 - Pág. 1/4), o que veda qualquer hipótese de constrição que leve em consideração supostos valores recebidos no referido ano.

9.

Mantenho a constrição patrimonial sobre os bens da agravante, diminuindo o seu valor em respeito ao princípio da proporcionalidade, em consequência, fixo o bloqueio em
R$ 31.680 (trinta e um mil, seiscentos e oitenta reais
)

10.

Quanto à multa civil fixada juntamente com o bloqueio de bens, a sua discussão se encontra
suspensa
na Segunda Instância, em razão da afetação da matéria através dos Recursos Especiais 1862792/PR e 1862797/PR, os quais geraram o Tema Repetitivo nº. 1.055 de 26/06/2020.

11.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário da 2ª Turma de Direito Público, através do Plenário Virtual, realizado do dia 24/05/2021 ao dia 31/05/2021.

Belém, 31 de maio de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0801940-73.2018.8.14.0000.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

COMARCA: REDENÇÃO.

EMBARGANTE: FERNANDA DE SOUZA TEODORO.

ADVOGADOS: CARLOS EDUARDO TEIXEIRA E OUTROS- OAB/PA Nº. 12.088.

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TERCIA AVILA BASTOS DOS SANTOS (CUSTOS LEGIS).

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por
FERNANDA DE SOUZA TEODORO
em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em ataque ao
ACÓRDÃO
de

id. 4042967 - Pág. 1/10.

O Acórdão aqui atacado foi proferido nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA. A FAVOR DA ADMINISTRAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº. 347/99 E DECRETO Nº. 6.543/2006. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO OBSERVADO. DIMINUIÇÃO DO MONTANTE BLOQUEADO. NECESSIDADE. CAPÍTULO REFERENTE À MULTA CIVIL. ANÁLISE SUSPENSA. AFETAÇÃO. TEMA Nº. 1.055 DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A concessão da medida urgente se condiciona à presença do fumus boni juris, que é a probabilidade do pedido, requisito, que no caso sob análise, restou evidenciado, uma vez que a legislação municipal veda o pagamento da dedicação exclusiva aos servidores que desempenhem qualquer outra atividade remunerada, já que existem indícios de que a agravante não observou a norma (por supostamente exercer a advocacia privada) e mesmo assim recebeu a gratificação citada (494670 - Pág. 12/13 e 494672 - Pág. 7), o que autoriza a decretação da medida constritiva.

2. O periculum in mora, que está ligado à ideia de risco e prejuízo à Administração Pública, tem na medida constritiva de indisponibilidade patrimonial a forma de salvaguardá-la dos maus sofridos, que no caso, seria o recebimento indevido da gratificação por dedicação exclusiva, a ser apurado através da instrução processual. Assim, garantindo para a posteridade, o ressarcimento do erário.

3. Presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, resta a análise da sua proporcionalidade, princípio implicitamente previsto na Constituição Federal, no parágrafo único do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa e art. 8º do Código de Processo Civil.

4. Através de uma análise não exploratória, a decisão vergastada, que determinou o bloqueio de R$ 417.120,00 (quatrocentos e dezessete mil e cento e vinte reais), deixou de observar ao princípio da proporcionalidade, já que o Ministério Público apontou em sua inicial que os meses recebidos indevidamente, referentes à gratificação, foram os de janeiro à dezembro de 2016, que ao se levar em consideração o salário base de R$ 2.640,00 e que a gratificação foi recebida em 100%, ou seja, no valor de R$ 2.640,00, chegaria a somatória em 12 meses de R$ 31.680,00 (trinta e um mil, seiscentos e oitenta reais). Sendo este o valor do dano supostamente sofrido no ano de 2016.

5. Em relação ao ano de 2017, a recorrente juntou aos autos os seus contracheques que demonstraram não terem sido pagas as gratificações por dedicação exclusiva (id. 494715 - Pág. 1/4), o que veda qualquer hipótese de constrição que leve em consideração supostos valores recebidos no referido ano.

6. Mantenho a constrição patrimonial sobre os bens da agravante, diminuindo o seu valor em respeito ao princípio da proporcionalidade, em consequência, fixo o bloqueio em R$ 31.680 (trinta e um mil, seiscentos e oitenta reais)

7. Quanto à multa civil fixada juntamente com o bloqueio de bens, a sua discussão se encontra suspensa na Segunda Instância, em razão da afetação da matéria através dos Recursos Especiais 1862792/PR e 1862797/PR, os quais geraram o Tema Repetitivo nº. 1.055 de 26/06/2020.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Opostos embargos de declaração pela agravada, alegou a existência de contradição e obscuridade no Acórdão proferido, já que a gratificação recebida era legal, nos termos da Lei Municipal nº. 347/1999 e Decreto nº. 6.543/2006.

Explicou que, o pagamento da gratificação é possível no caso do procurador municipal desempenhe de forma autônoma e particular seus serviços, desde que não haja vínculo empregatício nos serviços prestados. Situação em que se encaixa a recorrente, pois exerce a advocacia autônoma e particular, sem qualquer vínculo empregatício.

Disse que nos autos não existem provas de que tenha exercido a advocacia particular, o que torna legal o recebimento da gratificação e demonstra o equívoco da decisão constritiva.

Argumentou ao apontar que, a Turma Julgadora deverá decidir se a advocacia particular gera vínculo de empregou ou não, em consequência, definindo se o pagamento da gratificação é regular ou não, desse modo sanando toda contradição.

Concluiu ao pedir o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração, para que sejam supridas as contradições e obscuridades expostas, para afastar qualquer ordem de indisponibilidade cautelar, face a ausência dos requisitos autorizadores da medida.

Intimado, o Ministério Público apresentou contrarrazões em que asseverou não existir qualquer vício a ensejar a oposição de embargos de declaração, tendo em vista a ausência de contradição ou obscuridade no
decisum
recorrido.

No presente caso, afirmou o embargado, que em momento algum o recorrente se preocupa em demonstrar o referido erro lógico, dedicando-se apenas a reafirmar suas teses de defesa expostas no agravo de instrumento.

Disse que, não está justificado o cabimento dos aclaratórios, restando evidenciada a tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Finalizou ao requerer o seu desprovimento, pois a embargante não logrou êxito em comprovar as suas alegações acerca dos vícios supostamente observados no acórdão combatido.

É o relatório.

VOTO

PROCESSO Nº: 0801940-73.2018.8.14.0000.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

COMARCA: REDENÇÃO.

EMBARGANTE: FERNANDA DE SOUZA TEODORO.

ADVOGADOS: CARLOS EDUARDO TEIXEIRA E OUTROS- OAB/PA Nº. 12.088.

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TERCIA AVILA BASTOS DOS SANTOS (CUSTOS LEGIS).

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

VOTO
.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Busca a embargada sanar suposta contradição e obscuridade no Acórdão proferido.

Dispõe o art. 1.022, que os embargos de declaração caberão quando ocorrer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado. Como se depreende do texto do referido dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como é cediço nesta Corte, os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.

No ensejo, reafirmo a impossibilidade de reanálise/rediscussão da matéria decidida no Acórdão de id. 4042967 - Pág. 1/10, via embargos de declaração, no que diz respeito à existência de
contradição e obscuridade
a serem corrigidas.

Através do agravo de instrumento, buscou a embargante, a declaração de legalidade da gratificação paga, em consequência, a liberação da constrição sofrida.

Porém, como explicado no Acórdão atacado, enfrentar referida matéria através de agravo de instrumento estaria adentrando na análise do mérito, o que é vedado por essa via, ante o perigo da irreversibilidade da medida.

Por essa razão, a análise do recurso se limitou à possibilidade em se declarar o bloqueio de bens e o valor objeto da constrição determinado pelo Juízo, uma vez que as tutelas provisórias existem para assegurar efeitos imediatos e não definitivos, com o intuito de dar efetividade às decisões judiciais no futuro, portanto,
não se destinam a resolver a questão de mérito, mas tutelar o conteúdo processual através de uma cognição limitada.
No mesmo sentido a doutrina
[1]
:

As tutelas de
natureza provisória não visam a entrega definitiva da solução jurisdicional
, e, por isso, estão estruturadas no sistema processual com base em uma cognição sumária.

No caso da ação por improbidade administrativa, a concessão da medida urgente se condiciona à presença do
fumus boni iuris,
que é a probabilidade do pedido, requisito, que no caso sob análise, restou evidenciado,
uma vez que a legislação municipal veda o pagamento da dedicação exclusiva aos servidores que desempenhem qualquer outra atividade remunerada
, já que existem indícios de que a agravante não observou a norma (por supostamente exercer a advocacia privada) e mesmo assim recebeu a gratificação citada (494670 - Pág. 12/13 e 494672 - Pág. 7), o que autoriza a decretação da medida constritiva.

Em relação ao
periculum in mora,
que está ligado à ideia de risco e prejuízo à Administração Pública, a medida constritiva de indisponibilidade patrimonial é a forma de salvaguardá-la dos maus sofridos, que no caso, seria o recebimento indevido da gratificação por dedicação exclusiva, a ser apurado através da instrução processual. Assim, garantindo para a posteridade, o ressarcimento do erário.

Uma vez presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, resta a análise da sua proporcionalidade, princípio implicitamente previsto na Constituição Federal, no parágrafo único do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa e art. 8º do Código de Processo Civil.

Diante da regra a ser observada, a medida constritiva deverá incidir sobre o montante necessário à plena reparação do dano, não podendo recair sobre o patrimônio do processado em valor superior ao suposto prejuízo sofrido pelo erário. Não sendo outro o entendimento doutrinário
[2]
:

Sem prejuízo da generalidade da medida, o certo é que deve a constrição incidir apenas sobre o montante necessário à plena reparação do dano, não sobre todo o patrimônio do requerido quando este se apresentar bem superior ao prejuízo. A medida deve ser, em resumo,
proporcional
ao escopo que se deseja alcançar.

Entendimento adotado pelo STJ, em que fixou como parâmetro da constrição, o prejuízo causado à Administração Pública, como se depreende de sua jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. MEDIDA NEGADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DOLOSA. REQUISITO NÃO EXIGIDO PELA LEI OU PELA JURISPRUDÊNCIA. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE SATISFAZEM COM A SIMPLES EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO CAUSADOR DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. LASTRO MÍNIMO EXPRESSAMENTE RECONHECIDO NO ACÓRDÃO HOSTILIZADO. PRECEDENTES.

(...)

A INDISPONIBILIDADE DE BENS É IMPLÍCITA AO COMANDO NORMATIVO DO ART. 7º DA LEI 8.429/1992.

(...)

11. Em síntese conclusiva, reconhecida a existência de elementos indiciários suficientes pelo Tribunal de origem,
impõe-se a reforma do Acórdão recorrido para que seja decretada a medida constritiva de indisponibilidade de bens do recorrido, em dimensão capaz de assegurar o integral ressarcimento do apontado prejuízo ao erário e
o pagamento da multa civil a ser aplicada.

(...)

16. Recurso Especial provido.

(REsp 1821334/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 11/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE CONTRACAUTELA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EFEITO SUSPENSIVO ATRIBUÍDO AO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO STJ CONFIGURADA. PRECEDENTES. TUTELA DE URGÊNCIA. HIPÓTESE EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA.

(...)

2. A decisão que conferiu efeito suspensivo ao recurso especial decidiu de forma fundamentada no sentido de que
a decretação de indisponibilidade de bens do agente deve abranger montante que assegure o ressarcimento do prejuízo ao erário e também o pagamento de eventual condenação em multa civil
.
Sobre o assunto, é certo que a medida de indisponibilidade deve ser proporcional ao dano investigado,
incluindo-se nela também o valor da possível multa a ser aplicada. Precedentes do STJ.

(...)

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no TP 429/SC, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 15/09/2017)

Destarte, a embargante não conseguiu demonstrar a ocorrência de nenhum dos requisitos que justificassem a oposição dos embargos de declaração, buscando, tão somente, rediscutir a matéria já decidida, por unanimidade, pela 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça.

Ante ao exposto, diante da ausência dos requisitos do art. 1.022 no Acórdão de id. 4042967 - Pág. 1/10,
CONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, inclusive para efeito de prequestionamento.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

[1]
DIAS, Jean Carlos. Tutelas provisórias no novo cpc. Editora Jus Podium: Salvador. 2017. p. 33.

[2]
GARCIA, Emerson. ALVES, Rogério Pacheco Alves. Improbidade administrativa. 9 ed. Saraiva: São Paulo. 2017. p. 1104.

Belém, 10/06/2021